Tribunal: TJMT
Processo: 0003874-65.2018.8.11.0006
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003874-65.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAMIRES MARIA CINTRA - CPF: 711.974.091-14 (VÍTIMA), VALDEMIR DA COSTA SILVA - CPF: 027.307.721-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
APELO DESPROVIDO
.

“A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória”
(STJ. AgRg no AREsp 1352082/DF. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 05.04.2019)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Valdemir da Costa Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Valdemir da Costa Silva
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 17h20min, no bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Cáceres,
Valdemir da Costa Silva
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de sua esposa, causando-lhe lesões corporais.

O ofensor e a ofendida são casados, sendo assim, possuem vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Infere-se que, na data mencionada, ambos tiveram um desentendimento, ocasião em que o denunciado passou a agredir a vítima, desferindo-lhe socos e chutes, fato que lhe causou as lesões corporais descritas nos autos”
(id. 33139457).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

O apelo não comporta provimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 33139460), do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 33139463), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do crime também é inconteste a apontar a prática pelo acusado do delito de lesão corporal, restando validada por meio da declaração da vítima e dos demais elementos cognitivos.

Em ambas as fases processuais, a vítima
Thamires Maria Cintra
é clara ao explanar sobre a agressão física perpetrada.

Em sede inquisitorial, a ofendida detalhou
“que se encontrava em sua residência dormindo hoje, por volta das 17h20min, quando o seu esposo chegou da rua bêbado, a agredindo com palavras e, não satisfeito, veio a entrar em luta corporal com ela, com chutes, socos e pontapés. Em seguida –
Valdemir da Costa Silva
– evadiu-se do local tomando rumo ignorado”

Acresceu que
“ficou com hematomas no olho direito e na testa, oriundo dos socos do suspeito”
e que o recorrente
“só parou de lhe agredir porque a irmã dele – Rosiane – chegou na casa deles no momento dos fatos e os separou
(id. 14600453).

Sob o crivo do contraditório, a ofendida assegura que, na data dos fatos, o réu
“bebeu demais, eu estava deitada, aí ele foi em cima de mim”
e me
“bateu no rosto”
(mídia digital, id. 33139496).

O acusado, por sua vez, declarou extrajudicialmente que empurrou a vítima para se defender e que
“não a agrediu intencionalmente”
(id. 33139464).

Em juízo,
Valdemir da Costa Silva

tenta justificar sua conduta, sob a alegação de que
“ela que partiu para cima de mim, aí foi que eu bati nela, aí eu fui para cima dela”
(mídia digital, id. 33139496).

A despeito das declarações do acusado, verifica-se a existência de substrato suficiente a fundamentar o decreto condenatório, máxime ante a presença do elemento subjetivo – dolo –, revelado pela vontade consciente em praticar a conduta delituosa contra
Thamires Maria Cintra
, agredida com socos em seu rosto.

Rememora-se ainda que nos delitos de violência doméstica, praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outras provas, como se deu na espécie.

Nesse sentido, sedimentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória”
(STJ. AgRg no AREsp 1352082/DF. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 05.04.2019)

Para mais, a tese acusatória solidifica-se pelo Laudo de Exame Corporal, apto a constatar edemas na região frontal da vítima (id. 33139463).

Assim, com fulcro nas declarações de
Thamires Maria Cintra
, ratificadas pelo Laudo de Lesão Corporal e pelo demais elementos probatórios, torna-se inviável o acolhimento do intento absolutório já que devidamente atestado que
Valdemir da Costa
ofendeu a integridade física da vítima, prevalecendo-se para isto da relação doméstica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020